Tribunal: TCU
Processo: 039.459/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4023/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa D.N. de Almeida ME - Auto Socorro PH em face de supostas irregularidades na contratação de serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículos, objeto das medidas administrativas previstas na Lei no 9.503/97, aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), assim como no caso de veículos avariados, recuperados, acidentados e/ou os abandonados ao longo das rodovias federais sob circunscrição da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso - SPRF-MT e áreas de interesse da União, objeto do Pregão Eletrônico 5/2020, Considerando que o representante se insurge contra os termos do edital, notadamente, quanto à (a) desnecessidade de comprovação da qualificação técnica por meio de atestados, havendo os serviços de guincho e depósito sido considerados comuns, (b) risco de inexecução do objeto em razão de valores inexequíveis, porquanto incompatíveis (inferiores) aos valores de mercado, (c) proibição de subcontratação, (d) ilegalidade na exigência de seguro calculado em face do valor do contrato, (e) ilegalidade em oneração de 5% para outros órgãos, e (f) inexistência de garantia de exclusividade da prestação dos serviços por parte da empresa contratada, Considerando que em face desses apontamentos a representante requer a adoção de medida cautelar suspensiva do certame e no mérito a revisão das exigências e condições editalícias, Considerando a análise efetuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 12), segundo a qual a representação preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, todavia, ausentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar, dada a não confirmação dos indícios de irregularidades apontados, de maneira que deva ser considerada improcedente por este Tribunal, Considerando que, consoante explicitado na instrução da unidade técnica, a exigência de comprovação de qualificação técnica por meio de atestados, segundo previsão do art. 30 da Lei 8.666/1993, constitui lista exaustiva, porém de itens não obrigatórios conjuntamente, os quais devem ser empregados em conformidade com as especificidades do certame, havendo a PRF exposto expressamente as justificativas no próprio edital, notadamente de que "5.1.2. Os serviços a serem prestados apesar de comuns são de execução em situações muito peculiares, onde a maior parte das empresas prestam serviço para pessoas físicas, sendo assim a exigência de comprovação poderia ocasionar o cerceamento de participação na licitação de várias empresas, principalmente as menores" e que "5.1.3. Entretanto, apesar de não exigirmos a comprovação da qualificação por meio de atestados, será necessário que a empresa comprove o atendimento de todas as exigências técnicas deste Termo de Referência/Edital, em especial aos itens: (...) " , Considerando assim, que a exigência reputada como faltante pela representante excluiria prestadores de serviços de guincho que usualmente contratam com pessoas físicas, reduzindo a competitividade do certame buscada pelo órgão policial contratante, Considerando que o objetivo devidamente justificado foi o de ampliar a competitividade do certame, baseado inclusive em experiências anteriores do contratante, Considerando que no tocante ao risco de inexecução dos serviços em decorrência de valores incompatíveis com o mercado e com procedimentos licitatórios anteriores, as informações colhidas e a análise da Selog são de que a concorrência havida no certame anterior e mesmo no atual demonstrariam a impertinência das alegações, haja vista que no certame anterior houve desconto de 50% nos valores, e, no atual, com valores orçados já ajustados, também foram obtidos significativos descontos nas ofertas dos licitantes, demonstrando que os valores considerados incompatíveis pelo representante ainda sofreram descontos, incluindo ofertas da própria representante para alguns itens (lances que representaram 35,8%, 49,97% e 48,15% dos valores estimados para os itens), a demonstrar que a execução é viável até mesmo abaixo dos preços estimados pela Administração, Considerando que, conforme indicado na instrução técnica, a proibição de subcontratação prevista no subitem 15.2 do Termo de Referência não é ilegal, porque está em consonância com o previsto no art. 72 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência deste Tribunal, ali mencionada, Considerando que, em relação ao seguro, referida secretaria aponta que também não se vislumbra irregularidade porquanto a estipulação da necessidade de apólice de seguro para os veículos que prestarão os serviços, com previsão de cobertura a terceiros em valor não inferior a 1% do valor estimado para o contrato, visa mitigar eventual responsabilidade solidária do órgão em caso de algum contratempo envolvendo a empresa contratada, de maneira a buscar mínimo de garantia em caso de eventuais danos, estipulados dentro dos parâmetros de razoabilidade de valor, Considerando que, segundo a análise empreendida pela Selog, a estipulação de valor correspondente ao serviço de remoção e depósito de veículos apreendidos pela PRF, oriundos de crime ou quando o veículo for destinado à Polícia Judiciária, subsidiado pela contratada, ao limite de 5% do total de remoções/depósitos creditadas por mês, decorre de estipulação do próprio edital em face das necessidades do órgão contratante, e está justificada em face do estabelecimento de um limite de 5% para o ônus a ser suportado pela contratada que, em contrapartida, receberá pagamento pelos serviços prestados, conforme o art. 271, §4o, da Lei. 9.503/97, que normatiza a responsabilidade dos custos relativos ao serviço de recolhimento, depósito e guarda de veículo, segundo justificativas da própria PRF contratante, Considerando também que, conforme constou da instrução da unidade técnica, apurou-se que a não exclusividade na prestação de serviço de guincho decorre das condições particulares das rodovias, notadamente justificada pelo edital (termo de referência) segundo o qual "7.6.9 O contrato entre as partes não garante a exclusividade da prestação dos serviços de recolhimento de veículos nas rodovias federais, podendo ser prestado diretamente pela PRF, concessionária ou terceiros (seguradoras, etc.).", sendo , conforme a instrução, "É cediço que parte das rodovias federais são operadas mediante pedágio por concessionárias e estas prestam serviços aos usuários. Ademais, também se sabe que seguros automotivos possuem serviços de guincho, que podem ser solicitados pelos motoristas", Considerando, assim, as proposições da Selog (peças 12 a 14) no sentido de conhecer da representação, indeferir a cautelar pleiteada, e considerá-la, no mérito, improcedente, dando-se ciência do acórdão à Superintendência da PRF no Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a presente representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso e ao representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.459/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: DPRF- Superint. Regional/MT - MJ 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Darcio Nogueira de Almeida e outros, representando D. N. de Almeida Eireli.